Tribunal: TJES
Processo: 5002363-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002363-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANIELLO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA EIRELI

AGRAVADO: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTO E SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE CABIMENTO DO RECURSO. ACOLHIDA. MÉRITO. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR CARTA. MUDANÇA DE SEDE REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL ANTERIORMENTE AO ATO. ENTREGA DO AVISO DE RECEBIMENTO EM ENDEREÇO ANTIGO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a alegação de nulidade de citação, formulada após a prolação de sentença em ação declaratória de inexistência de débito, sob o fundamento de que o ato citatório ocorreu em endereço desatualizado da empresa ré, embora a alteração de sede estivesse devidamente registrada no órgão competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita nulidade de citação proferida após a sentença; e (ii) determinar se a citação de pessoa jurídica entregue em endereço antigo, após o registro da mudança de sede na Junta Comercial, possui validade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admite-se o cabimento do agravo de instrumento, apesar de a decisão ser posterior à sentença, em razão da gravidade do vício de citação — natureza transrescisória — e da urgência decorrente da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988 do STJ), evitando prejuízo irreparável ao devido processo legal.

A citação válida constitui pressuposto de existência da relação processual e condição indispensável para a eficácia do contraditório e da ampla defesa, sendo o defeito em tal ato o vício mais grave do sistema processual.

Incumbe ao autor da demanda a obrigação legal de aferir e indicar o endereço atualizado do réu no momento do ajuizamento, conforme o inciso II do art. 319 do CPC, não existindo dever da parte ré em comunicar administrativamente à contraparte eventuais alterações de sede para fins de futuras lides.

Afasta-se a aplicação da teoria da aparência quando a carta citatória é encaminhada para endereço onde a empresa comprovadamente não mais funcionava, especialmente se a mudança de domicílio constava nos registros da Junta Comercial (JUCESP) em data anterior à expedição do mandado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece a nulidade da citação realizada em endereço antigo quando a alteração foi formalmente comunicada ao registro público competente.

A demonstração de que o aviso de recebimento foi entregue em local diverso da sede legal da empresa à época da diligência impõe a anulação de todos os atos processuais subsequentes para assegurar o exercício da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que resolve arguição de nulidade de citação após a sentença desafia agravo de instrumento pela relevância da matéria e urgência da medida.

A citação de pessoa jurídica por via postal somente é válida, pela teoria da aparência, se entregue no endereço da sede ou filial da empresa ao tempo da diligência.

É inválida a citação entregue em endereço antigo da pessoa jurídica se a mudança de sede foi registrada na Junta Comercial antes da tentativa de citação.

O vício de citação possui natureza transrescisória e pode ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive mediante simples petição, por configurar defeito no plano de existência da relação jurídica processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 319, inciso II, 525, § 1º, inciso I, 1.009, § 1º e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.704.520/MT (Tema 988); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.118.989/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.03.2023; STJ, REsp n. 1.930.225/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.06.2021; STJ, REsp n. 1.449.208/RJ, rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.11.2014; STJ, REsp n. 1.976.741/RJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.04.2022; TJ-ES, AI n. 5018883-71.2024.8.08.0000, rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002363-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANIELLO SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EIRELI

AGRAVADOS: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
ANIELLO SOLU
ÇÕ
ES CORPORATIVAS LTDA EIRELI
face a decisão que rejeitou sua alegação de nulidade de citação, vertida após a prolação da sentença em ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 0021832-57.2019.8.08.0024, ajuizada por
INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (ID 12254531), a Agravante sustenta, em suma, a nulidade do ato citatório, alegando que o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por pessoa estranha ao quadro da empresa e entregue em endereço que não mais correspondia à sua sede, requerendo a anulação de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença que decretou sua revelia e julgou procedente o pedido autoral. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo pleiteado, para sobrestar os efeitos da sentença proferida nos autos nº 0021832-57.2019.8.08.0024 (fls. 77/78, ID 12255043) e de eventuais atos de cumprimento de sentença dela decorrentes, até o pronunciamento definitivo deste Órgão Colegiado.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta a validade do ato, alegando que a própria Agravante utilizou o endereço antigo em notificação extrajudicial enviada em 26/06/2019, data posterior ao seu suposto contrato de locação da nova sede. Alega que houve violação ao dever de boa-fé objetiva e cooperação, pois a empresa não comunicou formalmente a alteração do domicílio contratual. Deve ser aplicada a teoria da aparência, uma vez que a correspondência foi recebida sem ressalvas no local eleito voluntariamente em contrato.

Passo à análise pormenorizada dos temas recursais.

Na origem, a demanda buscava a suspensão definitiva de protestos realizados pela Agravante face ao Agravado. O juízo
a quo
, baseando-se em Aviso de Recebimento (AR) de fl. 73, considerou citada a Requerida-Agravante, decretou a revelia da Parte e julgou procedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a empresa compareceu ao feito arguindo a nulidade do ato citatório, sustentando que: (i) a citação fora indevidamente operada em secretaria na pessoa de advogado que não lhe representa; (ii) o AR foi entregue em endereço que não mais correspondia à sua sede; e (iii) a assinatura do recebedor pertence a pessoa estranha aos seus quadros.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar o cabimento do presente Agravo de Instrumento.

Em regra, as questões resolvidas na fase de conhecimento que não comportarem agravo de instrumento não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1º, CPC).

Contudo, a hipótese dos autos reveste-se de peculiaridade singular.

A decisão agravada, que rejeitou a alegação de nulidade de citação, foi proferida
após a sentença de mérito
.

Ademais, o vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que elevado à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada.

Nessa mesma perspectiva, já definiu o STJ, que "
[...] a nulidade de citação é questão de ordem pública, que não se sujeita à preclusão e pode ser apreciada de ofício."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.118.989/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.).

Diante dessa realidade, – em que a nulidade de citação pode ser arguida a qualquer momento e mediante simples petição – a decisão recorrida, ainda que proferida após a prolação da sentença, desafia o recurso de agravo de instrumento, sob pena de torná-la manifestamente irrecorrível.

Ademais, a situação configura a urgência capaz de atrair a "cláusula adicional de cabimento" consagrada no julgamento do REsp 1.704.520-MT – em que o STJ firmou a tese da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC (Tema 988).

Ignorar a possibilidade de recurso imediato, no caso, seria permitir que a nulidade mais grave do processo (vício de citação), já arguida e rejeitada, transitasse incólume, gerando potencial prejuízo irreparável à Agravante, mediante a alegada ofensa ao devido processo legal.

Portanto, vejo cabível o recurso instrumental na hipótese presente,
devendo ser conhecido.

Superada a etapa de conhecimento, cumpre dizer que a citação válida é pressuposto de existência da relação processual e condição
sine qua non
para a eficácia do contraditório e da ampla defesa.

Como dito acima, o vício de citação é o defeito processual de maior gravidade no ordenamento brasileiro, sendo elevado à categoria de vício transrescisório, passível de reconhecimento a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para ação rescisória.

Nos dizeres do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“
A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que
o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença
. Caracteriza-se como
vício transrescisório
que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, I, do CPC/2015)
.” (REsp n. 1.930.225/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 15/6/2021.).

Fixadas essas premissas, destaco que o ponto central da controvérsia reside na validade do
ato citatório realizado em endereço onde a Agravante não mais funcionava.

Nessa perspectiva, de plano assevero que não socorre a Agravante, a alegação de que a citação fora indevidamente operada em secretaria na pessoa de advogado que não lhe representa.

Refere-se a Agravante à certidão de fl. 74/v, em que um advogado é intimado em cartório quanto a um
ato decisório
, ato distinto, portanto, da citação.

A referida certidão de fls. 74/v, expressamente cuida intimar o advogado acerca do
despacho
de fls. 72, não havendo margem mínima a tomar esta cientificação como ato citatório da Ré.

Alega a Agravante que tal advogado não lhe representa, não detendo assim poderes para receber citação, como se aquele fosse o ato (ciência em cartório) que estaria a caracterizar sua citação, o que não corresponde à realidade.

Todavia, razão assiste à Agravante quanto ao ponto fulcral de sua irresignação: o endereço para o qual a carta citatória foi enviada e recebida.

Decorre dos autos que o AR de citação foi recebido em
20/01/2021,
no endereço Rua Francisco Tramontano, nº 101, São Paulo/SP.

Ocorre que, conforme decorre de sua procuração (ID 12255052), contestação (ID 12255039) e, principalmente, de seus atos constitutivos devidamente registrados na JUCESP (4º Contrato de Sociedade, fls. 129/133, ID 12255039, págs. 14 e seguintes), a sede da Empresa-Agravante,
desde 20/08/2019,
passou a ser a Rua Agostinho Gomes, 2207, conj. 05, Ipiranga, São Paulo, SP, CEP 04206-000.

Essa mesma realidade é corroborada pelo contrato de aluguel também juntado aos autos.

Nesse contexto, não socorre à Agravada o argumento de que utilizou o endereço previsto no contrato firmado entre as partes, ainda em 2018.

Para além do fato de ser inerente à atividade empresarial a possibilidade de alteração de sede, cumpre observar que, tratando-se de ação movida após significativo período desde a celebração da avença, para
o autor da demanda
exsurge
a obrigação legal de aferir e indicar o endereço atual do réu, nos exatos termos do artigo 319, inciso II, do CPC.

Por outro lado, inexiste obrigação legal da Agravante em comunicar administrativamente à Agravada a alteração de seu endereço.

Permitir que a Agravada se beneficie da revelia baseada em endereço desatualizado, à míngua de previsão legal que imponha tal dever de comunicação à contraparte contratual, violaria frontalmente o devido processo legal.

A responsabilidade pela correta qualificação da parte requerida e pela busca de seu domicílio atualizado é encargo processual do autor ao manejar o aparato judicial.

A alteração do endereço foi devidamente registrada no órgão competente (JUCESP) muito antes da expedição da carta citatória. A consequência direta é a presunção de que o AR, enviado ao endereço antigo, foi recebido por pessoa estranha à Empresa citanda, o que, a princípio, revela a nulidade do ato citatório vertido na origem.

A Agravada lança mão da teoria da aparência a tentar dizer regular o ato citatório.

Embora a teoria da aparência sirva a validar citações recebidas no endereço da pessoa jurídica por quem aparenta ter poderes para tal, sua aplicação é afastada em casos como o presente, onde a comunicação é
encaminhada a endereço comprovadamente d
istinto
, especialmente quando a alteração foi devidamente comunicada ao registro público competente.

Nos dizeres do STJ:
“A jurisprudência desta Corte, abrandando a regra legal prevista no artigo 223, parágrafo único, segunda parte, do Código de Processo Civil, com base na teoria da aparência, considera válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.
5. Inaplicabilidade da teoria da aparência no caso concreto em que a comunicação foi encaminhada a endereço desatualizado e no qual há muito não mais funcionava a pessoa jurídica e recebida por quem não mantinha relação com a ré, nem de subordinação nem de representação.
6. O vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que erigido à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada.
” (REsp n. 1.449.208/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2014, DJe de 27/11/2014.).

Em caso ainda mais singular, assim decidiu o STJ, resguardando a regularidade formal do ato citatório e afastando a teoria da aparência quando há registro da mudança na Junta Comercial:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO COMUNICADA À JUNTA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA INTERNET. CARTA CITATÓRIA ENTREGUE NO ENDEREÇO ANTIGO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA NA HIPÓTESE.
1. Controvérsia em torno da validade da citação de pessoa jurídica em seu antigo endereço, cuja mudança fora comunicada à Junta Comercial, mas sem alteração no sítio eletrônico da empresa.

2. Extrema relevância da regularidade formal do ato citatório por sua primordial importância na formação da relação processual. 3. Não preenchimento dos requisitos para aplicação da teoria da aparência.

4. Precedentes da Terceira Turma do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.976.741/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

Portanto, entende o Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não é possível considerar válida a citação de pessoa jurídica em seu antigo endereço, caso a mudança tenha sido comunicada à Junta Comercial, a revelar inaplicável a teoria da aparência em tais casos.

Outro não é o entendimento desta Egrégia Corte Estadual em casos análogos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL. CITAÇÃO REALIZADA EM ENDEREÇO ANTIGO . NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A questão em discussão consiste em determinar se a citação de pessoa jurídica realizada em endereço antigo, apesar da atualização na Junta Comercial, é válida à luz do devido processo legal e das normas processuais aplicáveis .
2. A citação de pessoa jurídica em endereço antigo, quando a mudança já foi devidamente registrada na Junta Comercial, é inválida. 3. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade da citação realizada em endereço antigo quando a alteração foi formalmente comunicada à Junta Comercial, afastando a aplicação da teoria da aparência nesses casos (REsp n . 1.976.741/RJ).
4 . No caso concreto, a citação foi realizada no endereço de um dos sócios da empresa, que não detinha poderes de administração, e foi recebida por pessoa estranha aos quadros da sociedade, contrariando a regra prevista no CPC e a jurisprudência consolidada (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.213.758/SP) . 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50188837120248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

Logo para que a citação de pessoa jurídica por via postal seja válida à luz da teoria da aparência, exige-se que a entrega ocorra no endereço
da sede ou filial da empresa,
realidade manifestamente distinta daquela vertida na lide
.

No caso concreto, o ato citatório não foi encaminhado para o endereço da pessoa jurídica à época da diligência. O AR foi entregue em local que não mais pertencia à Agravante há quase dois anos, revelando inequívoco desconhecimento da ação judicial em seu desfavor.

Também não possuem relevância para este juízo de validade do ato citatório, as alegações afetas a notificações extrajudiciais ou contratos de locação em que constariam o endereço em que citada a Agravante, o que permitiria presumir ser aquele o endereço da Parte.

Ora, para os efeitos da citação em processo judicial, resta desimportante esta realidade, pois não se admite a
citação
em endereço presumido
, isto é, uma
citação
fictícia baseada na aparência do endereço da parte
.

Trata-se o ato citatório, frise-se, de
ato estritamente formal
, exigindo-se a
ciência concreta
da parte do manejo da ação, não se satisfazendo, portanto, com
simples remessa de A
R
a local que
aparent
a
ser o endereço da parte, mormente se a parte logrou êxito em demonstrar que alteou formalmente, pela via adequada (junta Comercial) que seu domicílio legal era outro ao tempo da citação.

Não por outra razão a interpretação do vício de citação guarda tamanha precaução por parte da jurisprudência pátria.

Assim, restando demonstrado que o endereço constante no contrato social da citanda não coincidia com aquele em que foi entregue o aviso de recebimento, impõe-se a
declaração da nulidade
para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, reconhecer a
nulidade da citação e, por conseguinte, anular todos os atos processuais subsequentes praticados na
ação
nº 0021832-57.2019.8.08.0024
, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular processamento do feito, com a reabertura de prazo para contestação.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.